Tribunal: TJES
Processo: 5025960-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025960-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUENA BRAZ VICOSI
RECORRIDO: ADRIELLY LOUREIRO DE SOUZA DE PAULA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025960-66.2022.8.08.0012

RECTE.:
BRUENA BRAZ VICOSI

RECDO.:
ADRIELLY LOUREIRO DE SOUZA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO
. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que adquiriu uma bolsa e uma carteira da marca Colcci
junto à ré
, totalizando o valor

de R$ 3.734,00
, todavia,
meses após a compra, os produtos

apresentaram defeitos.
D
epois de reclamar junt
o

à ré
, essa procedeu a troca da carteira, porém o produto apresentou

problemas novamente
; como os produtos estavam dentro da garantia, a autora
entrou em contato com a própria marca
Colcci
, vindo a descobrir que bastava o envio da nota fiscal
para solução do problema, e que a ré não o fez
.
Requer
o ressarcimento da quantia paga pelo produto, no valor

de R$ 849,00, bem como indenização

pelos danos morais suportados
.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6568399
), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID
6568402
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6568397
) dispôs que: “
Pelo exposto, acolho a preliminar de incompetência deste juízo,
julgando extinto
este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que a sentença de piso não merece reformas.

Pois bem. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

A parte autora, ora recorrente, apenas juntou aos autos diversas mensagens trocadas entre as partes, onde são oferecidos diversos produtos, bem como há troca de informações e cobranças acerca da bolsa, supostamente danificada, a qual foi devolvida pela consumidora à vendedora.

Percebe-se que, neste caso em específico, que
a autora não comprova, em momento nenhum, o valor pago pela bolsa, nem mesmo a existência de defeitos na peça; não há nota fiscal nestes autos, nem mensagens informando o valor do produto e o aceite da consumidora, extrato de cartão de crédito ou mesmo recibo de maquineta de cartão de crédito informando o valor da compra.

Ora, não há uma única foto da bolsa nestes autos, ou mesmo laudo pericial demonstrando a existência de defeitos e as possíveis causas para tanto, se relacionadas a defeito de fabricação ou ao mau uso da peça pela consumidora.

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não consigo apontar a existência ou não d
o defeito alegado
(ou, ainda, de eventual arrependimento do consumidor com relação
à compra
). Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise por este Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia para
identificar o vício informado, bem como apurar a origem da causa do defeito do produto, se o descuido da autora ou inerente a fabricação dele, como explicitado anteriormente.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)